Tribunal: TJPA
Processo: 0808351-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808351-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVANILDO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, C/C ARTS. 29 e 71, TODOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Beidson Rodrigues
, em favor do nacional Ivanildo Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Narra a peça acusatória, no dia 05/08/2019, por volta das 20 hs e 30 min, os denunciados Caio e Ivanildo teriam subtraído uma motocicleta da vítima Denilson Castro e em continuidade delitiva, na mesma data e por volta das 21 hs, os acusados teriam subtraído um aparelho celular da vítima Patrícia Santos.

O ministério Público entendeu suficientes os indícios de materialidade e autoria e ofereceu denúncia contra os acusados, por incorrerem nos tipos penais previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, c/c arts. 29 e 71 do CPB.

Recebida a Denúncia, iniciou-se a instrução processual na audiência do dia 11/02/2020, onde a mesma foi redesignada para o dia 08/04/2020.

A audiência do dia 08/04/2020 foi redesignada para o dia 09/07/2020, e esta foi redesignada para o dia 06/08/2020, que foi redesignada para o dia 16/09/2020.

Ressalta-se que em todas as audiências redesignadas em nenhuma delas a defesa ou paciente deu causa para que elas não pudessem ser realizadas.

Pedidos de liberdade foram feitos pela defesa do paciente e em todas eles os magistrados indeferiram, com atenção para a última decisão, onde o nobre Magistrado fundamenta a manutenção da prisão da seguinte forma:

(omissis)

Diante de tal decisão, a fim de se obstar o constrangimento ilegal em desfavor do paciente, tendo em vista a falta de fundamentação idônea para manter a sua prisão preventiva, e o notável excesso de prazo no processo, exsurge da análise da decisão retro, que os motivos ensejadores da manutenção do decreto prisão em desfavor do paciente não podem subsistir, pois não encontram respaldo jurídico idôneo, resultando uma COAÇÃO ILEGAL e desrespeitam os ditames da razoabilidade e proporcionalidade prisional, senão vejamos:

(...).

Na esteira dos princípios constitucionais da inocência e da dignidade da pessoa humana, levanta-se a bandeira do artigo 468, Inciso II do CPP que diz: “Quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei”.

Compulsando os autos é fácil constatar o constrangimento ilegal por qual vem passando o paciente. O paciente completará, 01 (um ano) de prisão em setembro de 2020.

O excesso de prazo em sua prisão não se dá por uma conta simples de aritmética, pois se deve observar as particularidades do caso, onde iniciada a instrução várias audiências foram remarcadas não por culpa do paciente.

Além do mais dos vários pedidos de liberdade os quais foram negados no fundamento da ordem pública, hoje se observa de maneira incontroversa que tal fundamento não se sustenta, já que não se pode presumir, lendo os autos, que o paciente venha ameaçar testemunhas, ameaçar vítimas (uma já foi ouvida e a outra não reside mais na comarca), foragir ou reincidir no crime.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“À conta de tais fundamentos, requer o impetrante seja concedida a ordem no presente
habeas corpus
, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que está submetido, posto que configurada está a ilegalidade da manutenção da prisão, tudo em prol do atendimento das garantias individuais constantes da Constituição Federal. Igualmente, caso entenda necessário, requer sejam impostas ao paciente as medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida.” <sic>

Junta documentos (Id. 3494585 a 3494604).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3514480), sendo prestadas as informações (Id. 3544171).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3627557).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular à Id. 3544171,
verbis
.

“De acordo com os autos o paciente IVANILDO RODRIGUES DA SILVA teria na data de 05 de agosto de 2019, supostamente, praticado os crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II e 2§-A, inciso I, por duas vezes, c/c artigo 29 e artigo 71, parágrafo único, todos do CPB, c/c artigo 244-B do ECA.

Segundo a denúncia o paciente, juntamente com CAIO LUCIAN BARBOSA SOUSA, mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraiu pertences da vítima de nome DENILSON DE CASTRO FEITOSA.

Consta ainda que a vítima forneceu informações que levaram à prisão em flagrante de CAIO LUCIAN BARBOSA SOUSA. Este, por sua vez, ao ser preso, confessou a prática criminal e deu informações sobre onde estaria escondida a motocicleta roubada, bem como o armamento utilizado no crime, sendo este uma arma de fabricação caseira, calibre .38, e sobre onde poderia ser localizado o comparsa IVANILDO RODRIGUES DA SILVA, ora paciente.

Após diligências, o ora paciente foi preso na posse de outros bens roubados, estes pertencentes a vítima PATRICIA SANTOS MATOS, que, após identificada relatou o roubo ocorrido.

A prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva em 07 de agosto de 2019.

Em 28 de agosto de 2019 o Ministério Público ofereceu denúncia pelos fatos narrados.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo.

Com efeito, cabe ressaltar, que a medida de prisão preventiva fora determinada com fundamento na garantia da ORDEM PÚBLICA, em decisão de 07 de agosto de 2019, em razão da homologação e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por último, a defesa formulou pedidos de revogação de prisão preventiva, os quais foram indeferidos por este juízo em decisões de 02 de julho de 2020 e 06 de agosto de 2020.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

Foi decretada a prisão preventiva do paciente em 07 de agosto de 2019, conforme suso mencionado.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal se encontra em curso regular, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 06 dias de agosto de 2020, entretanto, diante da ausência da vítima DENILSON CASTRO FEITOSA, este juízo suspendeu a realização da audiência, determinando a condução coercitiva da vítima faltosa e a designação de nova data para depoimento do denunciado, ora paciente, para o dia 16 de setembro de 2020, às 09h00min.” <sic>

Diante disso, denota-se que o feito tem tramitação regular e está dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, particularmente a suspensão parcial das atividades presenciais do Poder Judiciário, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado Juiz que caracterize o propalado excesso de prazo.

A propósito, o c. STJ já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para se constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente daquela e. Corte:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

(...).

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em
habeas corpus
não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

In casu
, observa-se que a decisão impugnada, Id. 3494603, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também demonstra que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar,
verbis
:

“(...).

Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o jus libertais, caso há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previsto nos artigos 312 e 313, do CPB, como se verifica in casu. Em analise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custodia cautelar dos acusados, pelo contrário, permanecem hígidos os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na garantia da ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custodia preventiva dos acusados, uma vez que os mesmos são reincidentes. Relembro ainda que as condições subjetivas favoráveis tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação licita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação de prisão preventiva (STJ – HC 330.967/PE. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Julgado em 11/10/2016, Dje. 20/10/2016).

Este também o entendimento da corte paraense de justiça, conforme compilação sumular n° 08 consolidada pelo TJ/PA. as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quanto estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Destarte reputo que no caso dos autos não fora ajoujado aos autos nenhum elemento novo que pudessem macular inteiramente o convencimento judicial exa5rado anteriormente. Assim INDEFIRO os pedidos de Revogação de Prisão Preventiva dos acusados, mantendo incólumes as razões exaradas em todas decisões anteriores.” <sic>

Assim, resta evidente que a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

(...).

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

Data venia,
não há como se acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Portanto, não vislumbro o constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Belém, 28/09/2020